Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-67.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-67.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELOILDES DE ARAUJO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO, BARBARA BYANCA LIMA ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Coité em razão da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Ente Público ao pagamento de décimos terceiros salários, férias, diferença salarial por supressão de gratificação incorporada e indenização de quatro licenças-prêmio não gozadas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a preliminar de prescrição dos depósitos do FGTS deve ser conhecida; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) saber se o Município comprovou o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas (décimos terceiros salários e férias); e (iv) saber se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e a conversão em indenização pela supressão da gratificação incorporada aos vencimentos da servidora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição dos depósitos do FGTS não é conhecida. A matéria não integra o objeto da condenação imposta na sentença. O Município, nesse ponto, carece de interesse recursal por ausência de sucumbência.

4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.395, firmou entendimento vinculante de que a Justiça do Trabalho não possui competência para as causas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-estatutária ou jurídico-administrativa. No caso, o vínculo é regido pela Lei Municipal nº 133/1996 (Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição do Coité), afastando a competência trabalhista.

5. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe ao Município. Trata-se de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Ente Público detém todos os registros funcionais e financeiros de seus servidores e é responsável pela sua organização e guarda. Ausentes comprovantes de depósito bancário ou recibos assinados pela servidora, o Município não se desincumbiu do ônus probatório, sendo devida a manutenção da condenação ao pagamento das verbas não prescritas.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 de Repercussão Geral (ARE 821.001), assentou que é assegurada ao servidor inativo a conversão de férias não gozadas e de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, em razão da responsabilidade objetiva da Administração e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A supressão da gratificação incorporada aos vencimentos, sem prévio procedimento administrativo, viola a irredutibilidade de vencimentos e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal administrativo. A servidora exerceu funções de confiança e cargos em comissão por mais de dezessete anos, com percepção da respectiva gratificação, e obteve reconhecimento administrativo do direito por meio do Decreto nº 1.340/2012. O argumento de que a Lei Municipal nº 192/1998 se aplica apenas a servidores efetivos não prospera diante da continuidade do vínculo e do reconhecimento administrativo anterior da incorporação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários sucumbenciais majorados para 12,5% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, I e II; Lei Municipal nº 133/1996; Lei Municipal nº 192/1998; Lei Municipal nº 811/2017; Decreto Municipal nº 1.340/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, DJe 01/07/2020; STF, ARE 821.001, Repercussão Geral, Tema 635; TJ-BA, Apelação nº 0001157-79.2013.8.05.0117, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJe 19/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 0542082-15.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 06/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001564-67.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelada MARIA ELOILDES DE ARAUJO ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE a Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08